Tribunal: STF
Processo: ARE 1351185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SERVIMED/FUNSERV - ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO REJEITADA - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA – OBRIGATORIEDADE AFASTADA - DIREITO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.



    A preliminar de ilegitimidade passiva do suplicante não procede, pois como se infere do demonstrativo de pagamento acostado ao feito pela autora é o Município de Campo Grande quem realiza o pagamento dos vencimentos de seus servidores, bem como procede o desconto em folha da referida contribuição, objeto de discussão nestes autos.



    Mantém-se a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o Município de Campo Grande a abster-se de efetuar desconto de contribuição ao Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande (SERVIMED) na folha de pagamento da parte autora, bem como a restituir os valores descontados, a contar dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 149, § 1º, e 37 , caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com a edição da Lei Municipal nº 3.636, de 03 de julho de 1999, que inicialmente dispôs sobre a Organização da Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande- SERVIMED, estabeleceu-se, em seu art. 4º, que os servidores públicos municipais, são segurados obrigatórios da SERVIMED, e que terão de contribuir no custeio dos serviços. Confira-se:



    (...)



    Após, foi editada a Lei Municipal nº 4.430, de 22 de dezembro de 2006, que reorganizou o Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande - SERVIMED, mas ainda manteve a obrigatoriedade da vinculação do servidor público municipal aos seus serviços, como também ao recolhimento da contribuição na alíquota de três por cento (3%) sobre sua base contributiva, como se observa nos seus artigos 4º e 21, inc. I: (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente